Tribunal: TJDFT
Processo: 0011880-42.2018.8.07.0016
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0011880-42.2018.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGADO: MARIA CRISTINA BONER LEO EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGANTE: ETELMINO ALFREDO PEDROSA À Secretaria: retifique-se a autuação, para que conste como embargante Maria Cristina Boner Léo e como embargado Etelmino Alfredo Pedrosa. Após, cumpra-se o despacho de ID 51587354, que ordenou a intimação do embargado sobre os embargos de declaração de ID 51197941. Intime-se. Brasília-DF, 4 de outubro de 2023. Desembargador JAIR SOARES